Tribunal: TJMT
Processo: 1028403-38.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028403-38.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELINO BRAGA DA SILVA - CPF: 483.462.761-68 (RECORRENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SERIARTE COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE SERIGRAFIA L - ME - CNPJ: 01.840.851/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028403-38.2021.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARCELINO BRAGA DA SILVA
.

Recorridos: SERIARTE COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS E SERIGRAFIA L- ME
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens da devedora, extinguiu o cumprimento de sentença.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD, BACENJUD e bens que guarnecem a residência da parte executada, em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“
A não localização do devedor se encontra elencada dentre as hipóteses que autorizam a extinção do processo de execução, previstas no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Assim, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito, alternativa não resta senão por termo ao processo.

O desenvolvimento regular do processo foi obstado pela não localização do devedor. Ademais, a parte exequente, maior interessada no feito, quedou-se inerte ante a intimação para manifestar-se no feito. Assim, o processo deve ser extinto, com base no art. 485, IV, do Diploma Processual, e art. 53, §4°, da Lei n° 9.099/95.

Ainda segundo o processualista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Processo Civil", salientando que o juiz pode, inclusive, agir de ofício, ainda que não haja provocação da parte interessada, visto que as disposições ali contidas, no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, relacionam-se com requisitos procedimentais de ordem pública.

Este é o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, que ressaltam a possibilidade de extinção do processo executivo por outras razões além daquelas expressamente previstas no art. 924 do CPC:

"A execução seguirá tomando bens do devedor e alienando-os, até a integral satisfação do crédito exigido ou até que outra causa determine sua conclusão. Exaurida a finalidade da execução, ou inviabilizada por outra razão, deverá ela ser formalmente concluída, dando-se fim ao processo." (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, volume 3: execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

O Judiciário deve estar atento às realidades sociais e diante da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua efetividade.”

Os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois a parte foi devidamente intimada para indicar novo endereço do executado para fins de viabilizar nova tentativa de penhora dos bens, contudo, a parte permaneceu inerte.

Ademais, ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024